Tribunal: TJDFT
Processo: 0717959-47.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0717959-47.2023.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE FABIO DA SILVA, BASE ATACADISTA LTDA RECORRIDO: BASE ATACADISTA LTDA DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida (ID 61166408) em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a empresa ré ao pagamento de indenização ao autor no valor de R$ 4.000,00, a título de danos morais. O autor não apresentou contrarrazões ao recurso inominado interposto pela ré. É o breve relato. DECIDO. O art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 estabelece que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". Nos termos dos artigos 29, inciso I e 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o recurso inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso e implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso em exame, a empresa ré interpôs recurso inominado, porém deixou de comprovar o recolhimento das custas iniciais, comprovando tão somente o recolhimento do preparo recursal (ID 61168809), restando deserto o recurso. Ressalto inexistir pedido da parte requerida de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. O preparo recursal no âmbito dos juizados especiais deve observar os parâmetros estabelecidos no art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 e do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Trata-se de legislação específica, com regramento próprio e suficiente a respeito do tema. Inexistindo lacuna legislativa a respeito no bojo da Lei 9.099/95, não há aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Incabível a intimação da recorrente ao recolhimento do preparo, com fulcro no art. 1.007, §4o do CPC. Em relação ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, formulado pelo autor (ID 61168812), esclareço que a Lei 1060/50, que dispõe sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, deve ser interpretada em consonância com o art. 5o, LXXIV, da CF, norma posterior e hierarquicamente superior, que determina a efetiva comprovação da necessidade da obtenção daquele. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Determino que o autor/recorrente junte aos autos: 1) declaração de bens e rendas referente ao último exercício fiscal E 2) cópia da carteira de trabalho E 3) comprovante de rendimentos dos últimos três meses OU, em caso de desemprego ou atividade empresarial própria, os extratos bancários relativos aos últimos três meses. Alternativamente, deverá ser comprovado nos autos o recolhimento do preparo. Ressalto, desde já, que a apresentação de documentação parcial poderá implicar no indeferimento do pedido. No que concerne ao recurso inominado interposto pelo autor: Prazo de 48h (quarenta e oito horas) úteis para o autor/recorrente, sob pena de indeferimento. Quanto ao recurso inominado interposto pela parte requerida: Deixo de conhecer o recurso inominado interposto pela parte requerida (ID 61166408) por deserção. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de julho de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora